Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720384-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. N. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: E.N. S. AGRAVADO: B. S. S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por J. P. N. S. C. em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0721662-38.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por J. P. N. S. C, incapaz representado pela sua genitora em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela para que a ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Acompanhamento com psicólogo pelo método ABA (5h por semana) com profissionais especializados na área; Fonoaudiologia, (1h por semana), que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT para casos específicos de apraxia da fala associada aos casos de TEA; Terapia Ocupacional, (1h por semana) especializado em Integração Sensorial de Ayres, Psicopedagogia – (1h por semana) - ABA - para estímulo de habilidade de atenção e desenvolvimento pedagógico; Musicoterapia - (1h por semana); Nutrição especializada em seletividade alimentar (1h por semana); Centro interativo de estimulação infantil), com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pela ciência ABA, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto. Altere-se o cadastro do polo ativo. Decido. Não é caso de concessão da tutela sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Primeiro, porque há precedentes do TJDFT negando a tutela em casos símiles (acórdãos 1377171, 1420585), cujo direito é controvertido no âmbito deste Tribunal, notadamente a possibilidade de extrapolar os limites das diretrizes da ANS. Segundo, necessária análise do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes para análisar se a parcial recusa está de acordo com os termos contratuais e possibilidade de cobertura por clínica não credenciada. Terceiro, a citação será feita eletrônicamente e com celeridade a tutela poderá ser reexaminada com maiores elementos fáticos e com a participação do Ministério Público. Assim, INDEFIRO, neste átimo processual, o pedido de tutela provisória, resguardando-se a nova análise após a citação da parte ré e manifestação do Ministério Público. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar o contrato firmado entre as partes e resposta em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público e retornem com urgência para nova análise do pedido de tutela provisória.” (ID 36562101). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36562097), que é menor impúbere, contando atualmente com 07 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde fornecido pela agravada. Foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID: F84.0). Em segmento com neurologista infantil, restou aferido que apresenta dificuldades na fala e de socialização (limitação de reciprocidade social e emocional), atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, estereotipias, baixa tolerância à frustração, aderência inflexível à rotina ou padrões. Afirma que foi prescrito pela médica que lhe assiste, de modo expresso, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, de modo urgente, pelo método ABA, em sessões de no mínimo 50 minutos. Sustenta que a decisão agravada deixa de considerar fatos relevantes: 1. A ciência/método ABA está no Rol da ANS. Portanto, a operadora não pode negar-se a alcançar a terapêutica devidamente prescrita; 2. Há expressa prescrição médica. Portanto, não pode a operadora modificar, alterar, minimizar prescrição médicas, nem mesmo pelas vias transversas. Isso fere o art. 35 da Lei n. 5991/73, o art. 82 do Código de Ética Médica e a Lei n; 12842/2013 – Lei de prerrogativas dos médicos. 3. Há expressa Resolução da ANS determinando que a operadora arque com o custeio integral do tratamento, na rede privada, quando não dispor do profissional especializados na rede credenciada (Resolução n. 259/2011, art. 5o e 9o). Assim como há Resolução determinando que apresente as especializações da sua rede de credenciados aos beneficiários de modo claro e preciso (Resolução n. 405/2016). E, como se sabe, a operadora ré está jungida a obedecer às Resoluções da ANS por força da Lei n. 9656/98 (art. 1o). Portanto, não socorre razão à negativa de resposta aos questionamentos, obrigando o beneficiário a ingressar em juízo senão por não ter um único prestador na sua rede que seja especialista (reconhecido pelo MEC). Diz que a operadora de planos de saúde não possui os especialistas, já que não fez qualquer esforço para apresentar os certificados dos profissionais da sua rede de credenciados quando requerido pela genitora, por todos os meios possíveis (e-mail, telefônico, notificação extrajudicial) e tampouco respondeu se tem condições de alcançar a totalidade das terapêuticas, por equipe multidisciplinar especializada, de modo ininterrupto e contínuo, com sessões de no mínimo 50 minutos. Aduz que a decisão agravada merece reforma, eis que não protege direito posto por normas legais ordinárias, constitucionais e vai de encontro com a doutrina. Consigna que, apesar de ter sido a agravada quem transgrediu uma norma imposta pela ANS, foi o agravante quem sofreu com a desídia da mesma. Isso porque a Resolução n. 319/13 é clara ao dispor ser uma obrigação da agravada a justificativa das suas negativas por escrito. O comportamento da agravada não é novo e vem se repetindo com veemência, afrontando o direito dos beneficiários, deixando-os sem alternativas, senão se socorrer do Judiciário. Assinala que atualmente não está sendo tratado na rede de credenciados da agravada porque a mesma não deu uma informação sequer sobre qualquer profissional da sua rede de credenciados. A agravada não fornece profissionais especializados, com capacidade comprovada para atender paciente com Transtorno do Espectro Autista. Não sendo alcançado o tratamento adequado, o desenvolvimento neurológico do agravante padece. Menciona que a demora na efetividade do tratamento acarreta perdas irreparáveis para o agravante, pois o seu desenvolvimento se dá todos os dias e a cada minuto, não podendo estar à espera de uma decisão que tem sido procrastinada e tratada de modo inadequado pela agravada. Ao final, requer que seja concedida a tutela de urgência, liminarmente, para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo urgente, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Acompanhamento com psicólogo pelo método ABA (5h por semana) com profissionais especializados na área; Fonoaudiologia, (1h por semana), que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT para casos específicos de apraxia da fala associada aos casos de TEA; Terapia Ocupacional, (1h por semana) especializado em Integração Sensorial de Ayres, Psicopedagogia – (1h por semana) - ABA - para estímulo de habilidade de atenção e desenvolvimento pedagógico; Musicoterapia - (1h por semana); Nutrição especializada em seletividade alimentar (1h por semana); Centro interativo de estimulação infantil, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pela ciência ABA, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, nos termos do art. 537, do Código de Processo Civil, a ser destinada ao agravante, na hipótese de descumprimento da medida. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 36562099 e 36562100). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por J. P. N. S. C. em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0721662-38.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que o pedido, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 16:16:39. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator